Tribunal: STF
Processo: AI 694335
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Ausência no traslado, oriundo de Juizado Especial Federal, da certidão de publicação do acórdão recorrido e de comprovação de que o recurso extraordinário foi protocolado no prazo legal. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Agravo regimental improvido.